Tribunal: TJDFT
Processo: 0717881-83.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO ESTADUAL. CURSO DE FORMAÇÃO. AFASTAMENTO REMUNERADO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária cível referente a mandado de segurança impetrado por Escrivão de Polícia da Polícia Civil do Distrito Federal visando obter afastamento remunerado para participação no curso de formação do concurso de Delegado de Polícia da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (PCES), no período de 04/11/2024 a 19/02/2025. O pedido foi indeferido administrativamente sob argumento de ausência de amparo legal para afastamento em concursos estaduais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se à possibilidade de concessão de afastamento remunerado a servidor da Polícia Civil do Distrito Federal para participar de curso de formação de cargo público estadual, em face da ausência de previsão expressa na legislação de regência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei 4.878/1965, que rege a carreira dos policiais civis do Distrito Federal, não faz previsão sobre o afastamento/licença dos policiais civis para participarem de curso de formação para outro cargo público. No entanto, o seu art. 62 prevê a aplicação subsidiária das “disposições da legislação relava ao funcionalismo civil da União no que não colidirem com as desta Lei”.
4. A Lei no 8.112/90, em seu artigo 20, § 4o, prevê afastamento remunerado de servidor público para participação em curso de formação decorrente de concurso para cargo na Administração Pública Federal, mas não menciona expressamente os concursos estaduais.
5. A interpretação restritiva do direito ao afastamento remunerado para apenas concursos federais viola o princípio da equidade, pois impõe tratamento diferenciado sem justificativa razoável.
6. A negativa administrativa de afastamento remunerado exclusivamente com base na esfera administrativa do cargo pleiteado revela-se desproporcional e contrária aos princípios constitucionais da igualdade e acesso à função pública.
7. A jurisprudência do TJDFT e do STJ tem consolidado entendimento no sentido de estender o benefício do afastamento remunerado também para concursos estaduais, evitando restrições que comprometam a igualdade de oportunidades no serviço público.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Remessa necessária conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “O servidor público federal tem direito ao afastamento remunerado para participar de curso de formação em concurso público estadual, em observância aos princípios da isonomia e razoabilidade.”
________________
Legislação relevante citada: Lei 4.878/1965; Lei 8.112/1990, art. 20, §4o; Lei 9.624/1998, art. 14, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.689.838/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJ 27.04.2018; TJDFT, Acórdão 1805647, 0730619-94.2023.8.07.0000, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Conselho Especial, data de julgamento: DJe: 05/02/2024.